Tribunal: TJMT
Processo: 1002796-11.2021.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAQUIM LUIS DE SOUSA - CPF: 349.067.622-04 (RECORRENTE), NATALLYA EDUARDA HOMOCHINSKI - CPF: 057.400.121-20 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR DE VEICULOS LEVES E PESADOS DE MINAS GERAIS, ASPROMIG TRUCK BETIM - CNPJ: 19.501.756/0001-42 (RECORRIDO), JULIA FRANCA CALUMBY - CPF: 095.347.996-02 (ADVOGADO), CINTIA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 015.696.796-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002796-11.2021.8.11.0007 - PJE

Data do Julgamento:

14/02/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s):

JOAQUIM LUIS DE SOUSA

Recorrido(s):

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR DE VEICULOS LEVES E PESADOS DE MINAS GERAIS, ASPROMIG TRUCK BETIM

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEÍCULAR. RECUSA NO PAGAMENTO DO CONSERTO. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ORÇAMENTOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. MERA DESAVENÇA CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente JOAQUIM LUIS DE SOUSA postula pela indenização por danos materiais no valor de R$ 5.071,16 (cinco mil, setenta e um reais e dezesseis centavos), bem como reparação por danos morais, em razão da negativa em realizar o conserto de seu veículo.

2.
No caso, o veículo de propriedade do Recorrente foi danificado em acidente causado por associado da Recorrida, o qual assumiu a culpa no acidente e a Recorrida ficou responsável em arcar com o conserto do veículo sinistrado.

3.
Pois bem, a Recorrida recusou em proceder com o ressarcimento pelo conserto, tendo em vista que o Recorrente não apresentou a nota fiscal do conserto realizado, contudo, apresentou 03 (três) orçamentos de diferentes oficinas, bem como demonstrou os danos sofridos no veículo de sua propriedade.

4.
Nesse sentido, os danos materiais restaram evidenciados e, o Recorrente busca a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

5
.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

6.

A mera desavença contratual entre as partes não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte, o que não restou comprovado pelo Recorrente.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno o Recorrente JOAQUIM LUIS DE SOUSA em arcar com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023